Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706537-93.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO RECORRIDO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A REPRESENTANTE: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto à impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 14774988), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido no recurso inominado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator